Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Não havendo razão que justifique a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em convenção de condomínio, deve prevalecer a disposição em questão, declarando-se como competente o foro eleito pelas partes. Precedentes.
2. Nas hipóteses de condomínio irregular, como no caso ora em comento, o adquirente adere à associação de moradores na forma automática em função do lote estar inserido nos limites do condomínio, posto se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais, (Lei n.o 4.591/1964), em razão da composse dos detentores.
3. Nos casos de lote integrante de fração de unidades residenciais de uma Chácara, criada por uma associação de moradores, as taxas condominiais mostram-se obrigatórias em razão da posse e propriedade da coisa, e tem por base ratear as despesas entre os condôminos, mediante os gastos com a manutenção e os serviços realizados com a estrutura existente.
4.Em homenagem ao princípio da economia processual, nas obrigações de trato sucessivo, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o efetivo cumprimento da obrigação, (Art. 323 do CPC).
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido.Unânime.